Tribunal: TJDFT
Processo: 0723732-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚGICO. NOTA FISCAL. PROVA DA ENTREGA E UTILIZAÇÃO DOS INSUMOS. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
2. No caso, resta claro que o apelante forneceu os materiais descritos no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) para utilização em cirurgia, comprovando-se, ainda, que os insumos foram solicitados, entregues e utilizados no hospital apelado, onde ocorreu o procedimento, inexistindo prova de que o apelante tenha realizado qualquer tipo de negociação com a operadora do plano de saúde.
3. Nesse cenário, competia ao réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto não produziu qualquer prova no sentido de que havia relação obrigacional entre a apelante e o convênio da paciente, bem assim não refutou a veracidade do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.
4. Apelação conhecida e provida.